Tribunal: STJ
Processo: 0000859-91.2021.8.17.2730
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064874 - PE(2025/0384402-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RUBENIO DIONIZIO DE ALCANTRA
ADVOGADOS
: JOÃO VITO LEITE CORDEIRO - PE047153
JOÃO VINÍCIUS LEITE CORDEIRO - PE054344
JOSELMA FERREIRA LEITE GERSOSIMO - PE056843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E
PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da preclusão consumativa e da violação ao princípio da
unicidade recursal, considerando que a parte agravante interpôs embargos de declaração e recurso
especial contra a mesma decisão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de recurso especial após embargos
de declaração, sem o esgotamento da instância ordinária, configura preclusão consumativa e viola o
princípio da unicidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial impede o
conhecimento do recurso protocolizado por último, em observância ao princípio da unicidade recursal.
4. A preclusão consumativa ocorre quando a parte interpõe recurso especial enquanto ainda pendem
de julgamento embargos de declaração opostos pela mesma parte, inviabilizando o conhecimento do
recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A interposição de recurso especial após embargos de declaração, sem esgotamento da instância
ordinária, configura preclusão consumativa e viola o princípio da unicidade recursal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1.900.135/SP,
22.02.2022; STJ, AgRg no HC
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07.06.2022;
687.484/SP,
STJ, AgRg no
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17.06.2025;
AREsp n. 2.247.386/PA,
STJ, AgRg no
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.06.2025
REsp n. 2.202.454/SP,
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54531452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/02/2026 14:58:49
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: c0d58aa0-5b4f-4df0-937a-b848a603e27d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064874 - PE(2025/0384402-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RUBENIO DIONIZIO DE ALCANTRA
ADVOGADOS
: JOÃO VITO LEITE CORDEIRO - PE047153
JOÃO VINÍCIUS LEITE CORDEIRO - PE054344
JOSELMA FERREIRA LEITE GERSOSIMO - PE056843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRINCÍPIO DA UNICIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da preclusão
consumativa e da violação ao princípio da unicidade recursal, considerando
que a parte agravante interpôs embargos de declaração e recurso especial
contra a mesma decisão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de recurso
especial após embargos de declaração, sem o esgotamento da instância
ordinária, configura preclusão consumativa e viola o princípio da unicidade
recursal.
III. Razões de decidir
3. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão
judicial impede o conhecimento do recurso protocolizado por último, em
observância ao princípio da unicidade recursal.
Documento eletrônico VDA54034579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:33
Código de Controle do Documento: a8486b8d-895c-44d9-9d75-9773435162b2

4. A preclusão consumativa ocorre quando a parte interpõe recurso especial
enquanto ainda pendem de julgamento embargos de declaração opostos pela
mesma parte, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A interposição de recurso especial após embargos de declaração, sem
esgotamento da instância ordinária, configura preclusão consumativa e viola
o princípio da unicidade recursal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp 1.900.135/SP,
Turma, julgado em 22.02.2022; STJ, AgRg no HC
Min. Laurita
687.484/SP,
Vaz,
Sexta
Turma,
julgado
em
07.06.2022;
STJ,
AgRg
no
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.247.386/PA,
17.06.2025; STJ, AgRg no
Min. Ribeiro Dantas,
REsp n. 2.202.454/SP,
Quinta Turma, julgado em 18.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RUBENIO DIONIZIO DE
ALCANTRA contra a decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer

do recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante aduz que não houve preclusão consumativa
na hipótese, pois não há óbice ao conhecimento e julgamento do mérito do recurso
especial pelo fato de ter sido interposto concomitantemente os embargos de declaração
na origem.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
crivo do órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
No caso, imputa-se ao acusado a prática de estupro contra sua enteada, de 14
anos, em residência em Ipojuca, em
circunstâncias em que a irmã saiu para
06/12/2020,
buscar troco e cigarro e, enquanto a vítima se dirigia ao quarto da mãe, o agente teria
forçado a porta, deitá-la na cama e consumar conjunção carnal. A defesa afirma
Documento eletrônico VDA54034579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:33
Código de Controle do Documento: a8486b8d-895c-44d9-9d75-9773435162b2

insuficiência probatória, aponta contradições nos relatos e sustenta que o laudo
sexológico não demonstra violência por decurso temporal. O conjunto probatório central
repousa na palavra firme da vítima, nos depoimentos congruentes da irmã e da mãe, no
parecer psicológico e no laudo sexológico. A sentença condena a 12 anos e o acórdão da
4a Câmara Criminal mantém a condenação, atribuindo especial relevo à coerência dos
testemunhos e à materialidade demonstrada.
Como declinado na decisão agravada, não deve ser conhecido o recurso
especial. De fato, observa-se que o recorrente interpôs, no mesmo dia, os embargos de
declaração (fls. 225-238) e o recurso especial (fls. 238-251) contra a mesma decisão. No
entanto, contrariamente ao aduzido pelo agravante, o entendimento desta Corte Superior
de Justiça é no sentido de que proceder de tal maneira impede a análise do recurso
especial, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou não tenham provocado a
modificação da decisão embargada. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA E PRINCÍPIO DA UNICIDADE
RECURSAL. SÚMULA N. 579 DO STJ e
§ 5o, DO CPC.
ART. 1.024,
INAPLICÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial devido à preclusão
consumativa e à violação do princípio da unicidade recursal.
2. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada,
mesmo sentido da Súmula n. 182 do STJ.
3. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por
fundamento a ocorrência da preclusão consumativa e ofensa ao princípio da
unicidade recursal.
4. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de
maneira suficiente as questões que impediram a admissão do agravo em
recurso especial, limitando-se a invocar a Súmula n. 579 do STJ e o
§ 5o, do CPC, o que inviabiliza o conhecimento do agravo
art. 1.024,
regimental, por falta de dialeticidade recursal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão
judicial impede o conhecimento do recurso protocolizado por último, em
observância ao princípio da unicidade recursal.
6. A preclusão consumativa ocorre quando a parte interpõe recurso especial
enquanto ainda pendem de julgamento embargos de declaração opostos pela
mesma parte, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
7. A Súmula n. 579 do STJ e o
§ 5o, do CPC aplicam-se a
art. 1.024,
situações distintas da presente, quando a parte embargada opta por manejar
recurso especial na pendência de julgamento do aclaratório da contraparte,
não sendo aplicáveis ao caso em questão.
Documento eletrônico VDA54034579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:33
Código de Controle do Documento: a8486b8d-895c-44d9-9d75-9773435162b2

8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
AREsp n. 2.247.386/PA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
26/6/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E UNICIDADE RECURSAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE
OFÍCIO. PENA REDIMENSIONADA.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unicidade
recursal, uma vez que a parte apresentou embargos de declaração e,
posteriormente, recurso especial contra a mesma decisão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de recurso
especial após embargos de declaração, sem esgotamento da instância
ordinária, configura preclusão consumativa e viola o princípio da unicidade
recursal.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de concessão de
habeas corpus de ofício para redimensionar a pena.
III. Razões de decidir
4. O ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão agravada recai sobre
a parte agravante, o que não foi cumprido no presente caso.
5. Constatou-se flagrante ilegalidade no acórdão, autorizando a concessão
de habeas corpus de ofício para reconhecer a atenuante da confissão
qualificada e excluir a agravante do estado de calamidade pública,
redimensionando a pena.
6. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que
parcial ou qualificada, conforme a
e a agravante do estado
Súmula 545/STJ,
de calamidade pública requer fundamentação específica, não automática.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício
para redimensionar a pena para 4 anos de reclusão e 8 dias-multa, em
regime inicial semiaberto.
Tese de julgamento: "1. A interposição de recurso especial após embargos de
declaração, sem esgotamento da instância ordinária, configura preclusão
consumativa e viola o princípio da unicidade recursal. 2. A atenuante da
confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial ou
qualificada. 3. A agravante do estado de calamidade pública requer
fundamentação específica para sua incidência."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
II, "j";
art. 61,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 182/STJ; Súmula 545/STJ.
STJ, AgRg no
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 1.900.135/SP,
julgado em 22.02.2022; STJ, AgRg no HC 6
Min. Laurita Vaz,
87.484/SP,
Sexta Turma, julgado em 07.06.2022.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 2.202.454/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54034579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:33
Código de Controle do Documento: a8486b8d-895c-44d9-9d75-9773435162b2

É o voto.
Documento eletrônico VDA54034579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:33
Código de Controle do Documento: a8486b8d-895c-44d9-9d75-9773435162b2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.064.874 / PE
Número Registro: 2025/0384402-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008599120218172730 01010004300081202113 1010004300081202113 8599120218172730
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUBENIO DIONIZIO DE ALCANTRA
ADVOGADOS : JOÃO VITO LEITE CORDEIRO - PE047153
JOÃO VINÍCIUS LEITE CORDEIRO - PE054344
JOSELMA FERREIRA LEITE GERSOSIMO - PE056843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RUBENIO DIONIZIO DE ALCANTRA
ADVOGADOS : JOÃO VITO LEITE CORDEIRO - PE047153
JOÃO VINÍCIUS LEITE CORDEIRO - PE054344
JOSELMA FERREIRA LEITE GERSOSIMO - PE056843
Documento eletrônico VDA54472070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:33
Código de Controle do Documento: a9647998-acb8-421a-ac47-1c09fe6f6529

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
25/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:33
Código de Controle do Documento: a9647998-acb8-421a-ac47-1c09fe6f6529